Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-07.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021483-07.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), EDUARDO PAES BARRETTO - CPF: 006.078.718-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA - CPF: 040.415.096-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GUIMARAES CORREA - CPF: 275.939.836-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADIB TOME SIMAO - CPF: 071.004.346-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 013.255.636-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON GONCALVES ANDRADE - CPF: 436.094.226-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO AGUIAR PAIVA - CPF: 566.916.456-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MACHADO VILELA - CPF: 398.664.406-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVAO - CPF: 878.532.996-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –MULTA PROCON - ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NENHUMA VANTAGEM AUFERIDA EM DECORRÊNCIA DO FATO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem pecuniária foi auferida pela empresa. Ainda, tem-se que a condição econômica do infrator não pode se prestar para justificar o excesso da multa, que possui caráter pedagógico e não confiscatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática em sede de Apelação, que manteve o
decisum
proferido pelo Juízo Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada por
MRV ENGENHARIA DE PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor–PROCON.

Inconformada, a Agravante sustenta a impossibilidade de redução da multa aplicada administrativamente pelo Poder Judiciário,
por força do princípio da separação dos poderes.

Aduz que a multa aplicada se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte do infrator e não é desproporcional, visto ser ínfima frente ao lucro anual do recorrido, além de servir como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina.

Assevera que que o caso não comporta a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, visto que não trata-se de entendimento dominante deste Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja reformada a sentença hostilizada, bem como julgados improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

O Agravado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto, devido a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Agravado sustenta que que o presente recurso trata-se de “mera repetição do Recurso de Apelação”, diante da não impugnação especifica dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

Contudo, não merece acolhimento a preliminar arguida.

É cediço que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

No caso em tela, verifico que Agravante atacou os fundamentos da decisão, sendo que as razões pelas quais entende que a decisão merece ser reformada não são dissociadas, por completo, dos seus fundamentos. A propósito, já decidiu reiteradamente este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

(...) Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

(TJMT, N.U 1003262-39.2017.8.11.0041, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).

Portanto, embora o Agravante tenha reiterado algumas questões levantadas anteriormente, apresentando-as de forma mais minudenciada, não há que se falar em ausência de dialeticidade em seu recurso.

Diante disso, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO- MÉRITO

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que tem por objeto a cobrança de multa aplicada pelo Procon/MT, no valor originário de R$386.592,24, por violação à legislação consumerista, inscrita na CDA nº 20164009, oriunda do Processo Administrativo nº 0111-017.671-0.

Após a interposição de Embargos à Execução pelo executado
MRV Engenharia de Participações S/A
,
a multa foi reduzida ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), decisão da qual recorreu o Estado de Mato Grosso, sendo certo que à apelação foi negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a Súmula 568 do STJ enuncia que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Na hipótese, verifica-se que a multa na quantia de multa de R$ 386.592,24 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) foi aplicada em detrimento da empresa apelada, ante a Reclamação confeccionada por uma consumidora, que requereu a resolução do contrato, ante a superveniente ausência de condições para adimplir o contrato de compra e venda de imóvel.

Conforme salientou o órgão consumerista, em caso de resolução, a cláusula contratual estipulava a retenção de 8% (oito por cento) do valor do contrato, contudo, considerando a quantia paga pela consumidora (aproximadamente R$ 10.000,000) e o valor total do contrato (aproximadamente R$ 96.648,06), tal retenção seria flagrantemente abusiva e, portanto, a cláusula foi reputada nula de pleno direito.

Assim, por considerar a cláusula 7 do contrato firmado entre as partes como acarretadora de desequilíbrio contratual e contrária aos princípios da boa-fé e equidade, a multa foi aplicada inicialmente R$ 289.944,18 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), sendo consideradas, posteriormente, a primariedade da empresa como circunstância atenuante e as circunstâncias agravantes previstas no art. 26, incisos II, IV, V e VI do Decreto Federal 2.181/97, a saber:

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

É sabido que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Outrossim, a multa deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, de modo que, examinando o caderno processual, verifica-se que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização, embora tenha considerado as circunstâncias atenuantes e agravantes, não fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária em sua primeira fase, como dispõe a legislação consumerista.

Ainda, cumpre esclarecer que somente é possível ao Poder Judiciário rever as decisões administrativas se estas, de maneira inequívoca, infringirem os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse sentido é o entendimento dominante deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon em razão de negativação indevida de consumidor
. 2. O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

(N.U 1003856-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJ
E 30/01/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- Verificando que o valor da multa aplicada se revela desproporcional à gravidade dos fatos verificados, imperioso é o provimento do recurso, com a sua redução.

(N.U 1034189-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NENHUMA VANTAGEM AUFERIDA EM DECORRÊNCIA DO FATO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem foi auferida em decorrência do fato e houve a devolução do valor pago ao consumidor, corrigido monetariamente, embora fora do prazo estabelecido.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1000691-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM PRATICADA PELO JUDICIÁRIO – VALOR QUE SE MOSTRAVA DESPROPORCIONAL – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Não atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a retificação do quantum se impõe.

(N.U 0504161-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Assim, em que pese a gravidade das condutas cometidas, importante destacar que nenhuma vantagem pecuniária foi auferida pela empresa. Ainda, tem-se que a condição econômica do infrator não pode se prestar para justificar o excesso da multa, que possui caráter pedagógico e não confiscatório.

Soma-se a isso o fato de que o valor do contrato, à época, perfazia o montante de R$ 96.648,06

(noventa e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e seis centavos), tendo a consumidora adimplido aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que torna a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 386.592,24 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) extremamente desarrazoada.

Diante dessas considerações, de rigor a manutenção da sentença que reduziu a multa para o patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022